Tribunal: TJMT
Processo: 0044926-09.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

0044926-09.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MYLENA CORREA DA COSTA ARRUDA - CPF: 023.848.871-30 (AGRAVADO), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (AGRAVANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 13.817.558/0001-06 (AGRAVANTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 13.817.558/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
Agravantes:
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ V – SPE LTDA. E RNI NEGÓCIOS IMOBILIARIOS S/A

Agravada:
MYLENA CORREA DA COSTA ARRUDA

AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES QUALIFICADOS – ART. 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PARADIGMA RESP N. 1.551.951/SP
(TEMAS 938 E 939)
– COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COMISSÃO DE CORRETAGEM – NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – IMOBILIÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais processos com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. Nos termos da tese fixada no paradigma REsp
1.551.951/SP
(
Tema 938
), concluiu-se pela
“
validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”
.

3. A Corte Superior, igualmente, na fixação da tese do Tema 939, entendeu pela
“
legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora
, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor”.
(g.n.)

4.
In casu
, a Câmara julgadora concluiu pela inexistência de pactuação expressa quanto à cobrança da comissão de corretagem, bem como pela legitimidade da imobiliária no polo passivo de ação de restituição.

4. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, pois em conformidade com a orientação do
REsp
1.551.951/SP
(
Temas 938 e 939
)
.

R E L A T Ó R I O

Agravantes:
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ V – SPE LTDA. E RNI NEGÓCIOS IMOBILIARIOS S/A

Agravada:
MYLENA CORREA DA COSTA ARRUDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ V – SPE LTDA. E RNI NEGÓCIOS IMOBILIARIOS S/A
contra o
decisum
de id
34764490
, que negou seguimento ao Recurso Especial de id
29890490
, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (
Temas 938 e 939
).

Em relação à aplicação dos referidos temas, as Agravantes alegam, em síntese, que
“(...)
que no dia 24 de agosto de 2016, o Superior Tribunal de Justiça apreciou a discussão quanto à: (ii) validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar comissão de corretagem e taxa de assessoria técnico-imobiliária (SATI)”
. (id 38386472 - p. 4)

Argumentam que
“(...) nos autos do processo do REsp 1.599.511/SP, a seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial e fixou a seguinte tese: ‘1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; 1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel’.”
(id 38386472 - p. 4)

Asseveram que
“(...) não há que se falar de cobrança indevida de taxa de comissão de corretagem, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela ‘Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária’.”
(id 38386472 - p. 4)

Por fim, reiteram, ainda,
a violação ao artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda originária, além de pugnarem pela licitude da cobrança de comissão de corretagem, em razão da apresentação do imóvel e a intermediação entre as partes negociantes no contrato de compra e venda.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que seja admitido o Recurso Especial.

Sem contrarrazões (id 44936986).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,22 de junho de 2020.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

VII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020